Tribunal: STF
Processo: RE 195774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
RECURSO - MINISTÉRIO PÚBLICO. O Ministério Público tem
legitimidade para recorrer nos processos em que figure quer como
parte, quer como fiscal da lei - artigo 499 do Código de Processo
Civil.
        RECURSO - PRAZO - MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO COMO
FISCAL DA LEI. A norma do artigo 188 do Código de Processo Civil,
reveladora da contagem em dobro do prazo recursal, alcança a
interposição de recurso pelo Ministério Público quando este atue
como parte ou como fiscal da lei.
        APOSENTADORIA - PROVENTOS - TETO CONSTITUCIONAL -
ARTIGO 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969. O limite previsto
no § 2º do artigo 102 da Constituição Federal de 1969 diz respeito
ao que percebido pelo servidor na ativa, somente abrindo-se margem à
observância do acréscimo mencionado no artigo 184, inciso I, da Lei
nº 1.711/52 quando envolvidas parcelas não incorporáveis aos
proventos. Precedente: Recurso Extraordinário nº 114.592-7/RS,
Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Madeira, Revista Trimestral
de Jurisprudência nº 125-2/890.